Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705581-30.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCIELLE BARBARA SANTOS FERREIRA APELADO: DOURADOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O INTIME-SE a autora apelante para, no prazo de 5 dias úteis, recolher em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, não se prestando a tal desiderato a juntada de comprovante de pagamento (ID. 50545708) sem a necessária representação numérica do código de barras para conferência com a guia recursal. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora